Tribunal: TJSP
Processo: 1003211-13.2014.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E. Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Ação relacionada à conversão de proventos em URV e após para Real.
2. Acórdão em conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF no Tema 810 de Repercussão Geral.
3. Acórdão que comporta pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C.

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E. Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Ação relacionada à conversão de proventos em URV e após para Real.
2. Acórdão em conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF no Tema 810 de Repercussão Geral.
3. Acórdão que comporta pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ. Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368069
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003211-13.2014.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante IVANILDA
RODRIGUES BATISTA, é apelada FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram minimamente
o julgado, com determinação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003211-13.2014.8.26.0624 -Voto no 12613
2
Voto n° 12613
Apelação Cível no 1003211-13.2014.8.26.0053
Apelante: Ivanilda Rodrigues Batista
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Origem: 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Tatuí
MM. Juiz: Rubens Petersen Neto
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E.
Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão
Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Ação relacionada à conversão de proventos em URV e após
para Real.
2. Acórdão em conformidade com o entendimento firmado
pelo C. STF no Tema 810 de Repercussão Geral.
3. Acórdão que comporta pequeno ajuste à vista do
entendimento firmado pelo C. STJ. Aplicação do IPCA-E para
fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Ivanilda
Rodrigues Batista em face da r. sentença de fls. 187/191, que julgou a
demanda extinta com resolução de mérito, diante do reconhecimento da
prescrição do fundo do direito.
O acórdão de fls. 266/287 deu, por unanimidade,
provimento ao recurso dos autores, julgando a ação procedente, condenando a
ré a recalcular os proventos à vista da metodologia prescrita na Lei Federal no
8.880/94, e a pagar eventuais diferenças havidas de equivocada conversão da
URV, com apostilamento do título. Em relação aos juros de mora e à correção
monetária, assim determinou:
Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial "por
arrastamento" do artigo 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de
2009, apenas quanto ao "índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança" (STF, ADIs no 4.357 e 4.425), em relação
à correção monetária não se aplicará a lei citada, aplicando-se o
IPCA/IBGE a partir do vencimento de cada parcela, conforme
estabelecido no julgamento do REsp no 1.270.439-PR, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003211-13.2014.8.26.0624 -Voto no 12613
3
Ministro Castro Meira, julgado na sistemática de recursos
repetitivos. Anota-se que “a decisão que reconhece a
inconstitucionalidade de norma tem natureza declaratória e,
portanto, produz efeito imediato, não havendo motivo para
aguardar a modulação dos efeitos da decisão, a qual, aliás,
somente possui pertinência em relação ao regime de pagamento de
precatórios”
(Apelação
com
Revisão
no
0119086-25.2008.8.26.0053,
Relator
Desembargador
Paulo
Barcellos Gatti, j. 21 de julho de 2014). A correção se fará a partir
da data em que a parcela deveria ter sido paga (natureza
alimentar da dívida e princípio da restitutio in integrum). Os juros
de mora, contados a partir da citação, incidirão na forma da Lei no
11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua entrada em vigor.
Para o período anterior à Lei o 11.960/09, os juros incidirão
conforme o estatuído no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, em sua
redação primitiva.
Inconformadas, a ré interpus o recurso extraordinário de
fls. 320/346 e o recurso especial de fls. 348/370.
Tendo em vista o julgamento do REsp n. 1.495.146/MG
Tema n. 905 e RE n. 870.947/SE Tema 810, os autos foram devolvidos a
esta Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do
Código de Processo Civil (fls. 419/421 e 422/423).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O acórdão de fls. 266/287 determinou a aplicação dos
juros de mora na forma da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de
sua entrada em vigor, contados a partir da citação. E, em relação à correção
monetária, determinou a aplicação do IPCA/IBGE a partir do vencimento de
cada parcela, conforme estabelecido no julgamento do REsp no 1.270.439-
PR.
Desse modo, o entendimento adotado já observou o
pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema n. 810 da
Repercussão Geral, que trata da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003211-13.2014.8.26.0624 -Voto no 12613
4
qual foram fixadas as seguintes teses, nos termos do voto do Relator, e que
devem ser observadas no caso em tela:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
(grifei)
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(grifei)
De outro turno, o C. Superior Tribunal de Justiça, na
apreciação do Tema n. 905 dos Repetitivos, também enfrentou a questão da
aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora, no qual foram fixadas as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003211-13.2014.8.26.0624 -Voto no 12613
5
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes
de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003211-13.2014.8.26.0624 -Voto no 12613
6
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela
qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Cotejando o acórdão de origem com a superveniente Tese
fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no que concerne ao IPCA-E
como índice a ser utilizado para a correção monetária em caso de
condenações da Fazenda Pública referentes a servidores públicos, o acórdão
deve ser ajustado.
No tocante aos juros de mora, por sua vez, o acórdão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003211-13.2014.8.26.0624 -Voto no 12613
7
questão não merece nenhum reparo, por seguir mesmo entendimento que o C.
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, à vista da decisão do C. Superior
Tribunal de Justiça no Tema n. 905 dos Repetitivos e nos termos do art.
1.040, II, do CPC, VOTO PELA ADEQUAÇÃO MÍNIMA DO
ACÓRDÃO, apenas no que se refere ao índice para o cálculo da correção
monetária, determinando a aplicação do IPCA-E.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora